Tribunal: TJES
Processo: 5018304-52.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018304-52.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANESTES - SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA e outros
RECORRIDO: ANDRE LUIS LAUER MIRANDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5018304-52.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
SANESTES - SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA,
ANDRE LUIS LAUER MIRANDA

RECORRIDO:
ANDRE LUIS LAUER MIRANDA,
SANESTES - SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. O AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Ação de cobrança pretendendo a condenação do réu ao pagamento de R$8.051,08 (sendo R$6.494,28 referente a prestação de serviços médicos e o restante corresponde ao valor dos honorários advocatícios), sob o fundamento de que prestou os serviços de anestesiologia para o requerido, porém este deixou de pagá-los.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte autora alegando, preliminarmente, o cerceamento de seu direito de defesa. No mérito, defende o dever do pagamento dos honorários médicos, uma vez que foi prestado o serviço de anestesiologia.

Recurso inominado da parte requerida, pugnando a condenação da requerente em litigância de má-fé, uma vez que na guia médica consta outra prestadora de serviço como responsável pela anestesia do réu.

4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

5. De plano, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo recorrente SANESTES. Isso porque não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. E, no caso, entendendo pela desnecessidade do ofício, cabível o julgamento do feito na fase em que se encontrava.

6. Em que pese o argumento do autor, ora recorrente, da obrigatoriedade do pagamento dos honorários médicos, não consta nos autos qualquer documento que comprove a prestação de serviço por sua parte. A guia médica apresentada como prova (id.11868811) foi assinada por empresa diversa, qual seja COOPANEST/ES e pelo plano de saúde SAMP. Não foi comprovada a relação da SANESTES com a COOPANEST/ES, caso tenha ocorrido uma terceirização do serviço. Portanto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

7. Em relação ao recurso do réu, o pedido de multa por litigância de má-fé, em que pese o comportamento da autora, não merece acolhimento o pedido, pois não restou demonstrado abuso manifesto.

8. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente SANESTES - SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa. Condenação da parte ANDRE LUIS LAUER MIRANDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)